Tribunal: TJES
Processo: 5018338-17.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018338-17.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MAIKON TEIXEIRA MEIRELES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOOS E ATRASO NA REACOMODAÇÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 1.343,72 (um mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de danos morais, em razão do cancelamento sucessivo de voos, atraso excessivo e falha na assistência material e informacional prestada durante viagem familiar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o cancelamento de voos por alegada manutenção não programada e os atrasos decorrentes, com reacomodações inadequadas e assistência insuficiente, configuram falha na prestação do serviço e ensejam o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva à companhia aérea por falhas na execução do contrato de transporte, sendo irrelevante a existência de culpa.
04. O cancelamento de voo por motivos operacionais ou de manutenção caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não excludente de responsabilidade civil (art. 737 do Código Civil).
05. Comprovou-se nos autos que os passageiros sofreram cancelamentos e atrasos sucessivos, sendo submetidos a múltiplas reacomodações — inclusive em voos de companhia diversa —, com atraso expressivo na chegada ao destino, perda de diária de hotel e despesas adicionais não cobertas pelos vouchers fornecidos.
06. Restou evidenciada a falha na assistência material e informacional, com fornecimento insuficiente de alimentação e ausência de reacomodação em tempo razoável, em violação aos arts. 21, 27 e 28 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.
07. Os danos materiais restaram devidamente comprovados por meio de notas fiscais e comprovantes de pagamento (perda de diária de hospedagem, assentos não usufruídos, alimentação, transporte e reembalagem de bagagens), impondo-se a manutenção da condenação.
08. Os danos morais são evidentes, diante da sucessão de transtornos, longas esperas em aeroportos, frustração de férias familiares e desconforto de viajar com criança de três anos em situação precária, ultrapassando o mero aborrecimento.
09. O valor fixado em R$ 4.000,00 para cada autor mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
11.
Tese de julgamento:
“O cancelamento de voo por motivos operacionais ou de manutenção, com atrasos excessivos, reacomodação inadequada e assistência insuficiente, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos materiais e morais, por se tratar de fortuito interno não excludente de responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 737; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5018338-17.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS:
MAIKON TEIXEIRA MEIRELES, ANNA CAROLLINNE RESNAUER MEIRELES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOOS E ATRASO NA REACOMODAÇÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 1.343,72 (um mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de danos morais, em razão do cancelamento sucessivo de voos, atraso excessivo e falha na assistência material e informacional prestada durante viagem familiar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o cancelamento de voos por alegada manutenção não programada e os atrasos decorrentes, com reacomodações inadequadas e assistência insuficiente, configuram falha na prestação do serviço e ensejam o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva à companhia aérea por falhas na execução do contrato de transporte, sendo irrelevante a existência de culpa.
04. O cancelamento de voo por motivos operacionais ou de manutenção caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não excludente de responsabilidade civil (art. 737 do Código Civil).
05. Comprovou-se nos autos que os passageiros sofreram cancelamentos e atrasos sucessivos, sendo submetidos a múltiplas reacomodações — inclusive em voos de companhia diversa —, com atraso expressivo na chegada ao destino, perda de diária de hotel e despesas adicionais não cobertas pelos vouchers fornecidos.
06. Restou evidenciada a falha na assistência material e informacional, com fornecimento insuficiente de alimentação e ausência de reacomodação em tempo razoável, em violação aos arts. 21, 27 e 28 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.
07. Os danos materiais restaram devidamente comprovados por meio de notas fiscais e comprovantes de pagamento (perda de diária de hospedagem, assentos não usufruídos, alimentação, transporte e reembalagem de bagagens), impondo-se a manutenção da condenação.
08. Os danos morais são evidentes, diante da sucessão de transtornos, longas esperas em aeroportos, frustração de férias familiares e desconforto de viajar com criança de três anos em situação precária, ultrapassando o mero aborrecimento.
09. O valor fixado em R$ 4.000,00 para cada autor mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
11.
Tese de julgamento:
“O cancelamento de voo por motivos operacionais ou de manutenção, com atrasos excessivos, reacomodação inadequada e assistência insuficiente, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos materiais e morais, por se tratar de fortuito interno não excludente de responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 737; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016.

RELATÓRIO

Os recorridos ajuizaram a presente ação em face da companhia aérea GOL, narrando que adquiriram passagens em janeiro de 2025 para viagem familiar com sua filha de três anos, com embarque previsto para 17/04/2025, no trecho Vitória/ES – João Pessoa/PB, com conexão no Rio de Janeiro/RJ. Informaram que, após realizarem o check-in, foram surpreendidos com o atraso e posterior cancelamento da conexão, sendo remanejados para voo com destino a Salvador/BA, o qual também foi cancelado no dia seguinte por problemas operacionais. Posteriormente, foram realocados em voo da companhia LATAM, com conexão em Brasília/DF, chegando ao destino final com considerável atraso.

Em razão dos transtornos, relataram a perda de uma diária de hotel, além de despesas adicionais com reembalagem de bagagens, perda do valor pago pela seleção de assentos, gastos com alimentação e transporte não cobertos pelos
vouchers
fornecidos pela ré. Alegaram, ainda, que no voo de retorno enfrentaram nova falha operacional, com impossibilidade de realizar o
check-in
online e necessidade de comparecimento ao aeroporto com antecedência excessiva, resultando em longa espera durante a madrugada com a filha menor.

Diante disso, os autores pugnaram pela condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.343,72 (mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral (Id 15613089), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC, a fim de
:

A) CONDENAR
a demandada a restituir aos autores a importância de R$1.343,72 (mil e trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), a título de reparação material, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir dos respectivos desembolsos.

B) CONDENAR
a demandada a pagar a cada o autor a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais)
,
a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado (Id 15613091), argumentando que os atrasos e cancelamentos decorreram de manutenção não programada da aeronave e limitações operacionais, o que configuraria força maior ou fortuito externo, excludente de responsabilidade. Alegou ter prestado toda a assistência material necessária e concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço. Impugnou os danos materiais por suposta ausência de nexo causal e os danos morais por considerá-los mero aborrecimento, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Os recorridos apresentaram contrarrazões recursais (Id 15613095), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil da transportadora aérea recorrente pela falha na prestação de serviço, e se tal conduta enseja a reparação por danos materiais e morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a recorrente alegou que o cancelamento do voo se deu por “motivos operacionais”. Sobre o tema, destaco que o cancelamento de voo por manutenção preventiva da aeronave caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos causados aos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Registro, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste eg. TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada . Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor.
O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259 .457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j . 13.04.2010, DJe 27.04 .2010. RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível) [destaquei]

A alegação de que o cancelamento do voo se deu por manutenção extraordinária da aeronave, portanto, não configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da recorrida. Pelo contrário, problemas técnicos e operacionais relacionados à manutenção de aeronaves são inerentes ao risco da atividade econômica desempenhada pela companhia aérea e, dessa forma, caracterizam fortuito interno.

A análise do substrato fático-probatório demonstra de forma inequívoca a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em diversas vertentes. No caso, a recorrente não apenas descumpriu o cronograma de voo original, com atrasos que implicaram a perda da conexão, como também impôs aos recorridos uma verdadeira "via sacra" (expressão utilizada na sentença), que culminou na alteração de todo o planejamento de sua viagem de férias em família.

Isso porque, o voo programado para o dia 17/04/2025 (VIX-JPA, com conexão em GIG) foi cancelado, e os recorridos foram reacomodados em um novo voo no dia 18 de abril, com conexão em Salvador (SSA). Contudo, essa segunda tentativa também foi frustrada, exigindo uma terceira reacomodação, desta vez com voo operado por terceira companhia (LATAM) e conexão em Brasília (BSB) (Ids 15612920, 15612922 e 15612923).

Essa sucessão de eventos, que resultou em um atraso substancial e na alteração completa do itinerário, sem que fosse concedida aos passageiros a opção de reacomodação em voo próprio ou de terceiro na primeira oportunidade e na data originalmente contratada, conforme preconiza o art. 28, I, e o art. 21, I e II, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, culminou em uma grave lesão ao consumidor.

O dever de assistência e informação, previsto nos arts. 20 e 27 da mencionada Resolução ANAC nº 400/2016, também foi flagrantemente violado ou mitigado a ponto de se tornar ineficaz. Embora a recorrente tenha fornecido
vouchers
de alimentação (Id 15612916), o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por pessoa se mostrou manifestamente insuficiente para cobrir as despesas mínimas de alimentação e transporte por aplicativo inerentes ao período de espera e remarcações, obrigando os recorridos a suportarem custos adicionais (R$ 174,66 em alimentação e R$ 7,93 em Uber), conforme anexos (Ids 15612917, 15612918 e 15612925).

A alegação da recorrente de que cumpriu integralmente suas obrigações é desmistificada pela prova dos autos, que demonstra o real desamparo material e a imposição de condições desfavoráveis aos consumidores.

Além disso, a recorrente falhou em cumprir serviços acessórios contratados, que são objeto de dano material específico: o serviço de escolha de assentos, previamente pago (R$ 306,00), não foi usufruído em razão das diversas remarcações e reacomodações em aeronaves distintas, e a recorrente não logrou comprovar qualquer reembolso ou compensação pelo serviço não prestado.

A falha na prestação do serviço é, portanto, inconteste, englobando a alteração unilateral e inconveniente do itinerário e a manifesta insuficiência da assistência material e informacional.

Tais condutas ensejam a responsabilidade objetiva da transportadora, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo elementos nos autos capazes de configurar qualquer excludente legal de responsabilidade.

A recorrente impugna a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, alegando que as despesas não guardam nexo causal direto com o cancelamento e que os recorridos não teriam comprovado o prejuízo.

No entanto, o Juízo de primeiro grau foi minucioso ao detalhar os prejuízos materiais sofridos pelos recorridos, que totalizaram R$ 1.343,72 (mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

A documentação acostada pelos recorridos é robusta e demonstra a relação direta de causalidade entre a falha do serviço e os prejuízos suportados, quais sejam: perda de diária de hotel, no valor de R$ 597,13, conforme recibos do Airbnb (Ids 15612910 e 15612912); custo de assentos selecionados não utilizados, no valor

de

R$ 306,00), conforme Id 15612909; custo com embalagem de malas, no valor de R$ 258,00, devidamente atestada pelas notas fiscais (Id 15612919); e custos adicionais com alimentação/Uber, conforme comprovantes de Pix e de Uber (Ids 15612917, 15612918 e 15612925).

Assim, havendo prova cabal e inconteste das perdas financeiras, a manutenção da condenação por danos materiais é medida que se impõe.

Por fim, a recorrente pugna pela exclusão da condenação por danos morais, sob a alegação de que os fatos se resumiram a meros aborrecimentos. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 para cada recorrido.

Contudo, a situação narrada pelos recorridos e comprovada nos autos não se enquadra na esfera do mero dissabor. A sucessão de remarcações forçadas, as longas horas de espera em aeroporto, o total desamparo informativo por parte da recorrente, a perda de um dia do período de férias já planejado e com hospedagem paga, e, sobretudo, o extremo desconforto psicológico e físico imposto aos recorridos por estarem acompanhados de uma criança de apenas três anos de idade, dormindo em bancos de aeroporto na madrugada (Id 15612924), são fatores que configuram uma grave ofensa à dignidade da pessoa humana e ao planejamento familiar.

Tais circunstâncias adversas impõem ansiedade, frustração e angústia que superam o limiar do ordinário e ensejam a devida reparação.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor do dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano sofrido pela vítima, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Dessa forma, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos recorridos (totalizando R$ 8.000,00) está em patamar prudente e razoável, não comportando qualquer retoque (Enunciado nº 32 -
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
).

Por todas as razões expostas, o recurso inominado não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente (GOL LINHAS AEREAS S.A.) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)